Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS HERDADOS PELAS IMPUGNANTES. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO RITO.
1. Os bens deixados podem ser utilizados para o pagamento das dívidas do falecido. Após a partilha, os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhe couberam da herança.
2. Reconhecida a legitimidade das herdeiras do réu originário na fase de conhecimento, o cumprimento de sentença deve ser direcionado a elas.
3. A existência de documento que demonstra que o único bem inventariado do réu falecido não foi partilhado pelas herdeiras não obsta a formulação do pedido de cumprimento de sentença em razão de eventual sobrepartilha de bens não indicados no momento do inventário.
4. Não se pode permitir que a exequente indique bens passíveis de penhora na petição que requer a instauração do cumprimento de sentença, sob pena de subverter o rito previsto nos artigos 523 e seguintes do CPC, suprimindo a possibilidade de a executada cumprir voluntariamente a obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.